Tribunal: TCU
Processo: 041.899/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Sra. Maria Alice Simões dos Santos ao Acórdão 3328/2023  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Maria Alice Simões dos Santos ao Acórdão 3328/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual, dentre outras medidas adotadas, as contas da embargante foram julgadas irregulares, com sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Maria Alice Simões dos Santos ao Acórdão 3328/2023-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, bem como ao seu representante legalmente constituído nos autos, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.